Tribunal: TJSP
Processo: 0003709-34.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003709-34.2020.8.26.0037, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCELO
FERNANDES BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ajuizado em prol de Marcelo Fernandes Barbosa, mantendo-se, por seus
fundamentos, a decisão proferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003709-34.2020.8.26.0037 -Voto no 43.233
2
Agravo em Execução no 0003709-34.2020.8.26.0037
Comarca de Araraquara
MMo Juiz: Doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Marcelo Fernandes Barbosa
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.233
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO
DE
RECONVERSÃO
DA
PENA
ALTERNATIVA
DEVE
SER
ANULADA,
RECOLHENDO-SE O MANDADO DE PRISÃO JÁ
EXPEDIDO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE, POR
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DE SEU PARADEIRO.
CASO EM QUE O PLEITO DEFENSIVO NÃO VINGA,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL, EM RAZÃO DA
EXPRESSA
PREVISÃO
LEGAL
QUANTO
A
ACERTADA FORMA DE PROCEDER TOMADA NA
R. SENTENÇA HOSTILIZADA, VERIFICANDO-SE
NOS AUTOS QUE TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA
SUA
LOCALIZAÇÃO
FORAM
REALIZADAS,
RESTANDO
INFRUTÍFERAS,
A
ENSEJAR
A
RECONVERSÃO, COMO SE DEU.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Marcelo Fernandes Barbosa contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara, que converteu a pena
restritiva de direito em privativa de liberdade, estabelecendo que o desconto
se dê em regime prisional fechado, como determinado na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003709-34.2020.8.26.0037 -Voto no 43.233
3
condenatória, e a expedição do competente mandado de prisão (fls. 21/32).
Aduz a Defensoria que a decisão não pode prevalecer,
argumentando que o artigo 44, § 4o, do Código Penal, prevê a conversão da
pena alternativa em aflitiva tão somente quando há o descumprimento
injustificado da primeira, enquanto que, no caso concreto, o agravante não foi
encontrado no endereço constante dos autos e, sumariamente, está sendo
enviado ao cárcere. Acrescenta que foi ele intimado por edital sem que tal
fosse precedido de diligências prévias para sua localização, o que macula o
ato de nulidade, somando-se a tal que a conversão da pena restritiva de direito
exige prévia intimação pessoal do condenado, sendo vedado ao juízo das
execuções modificar decisão transitada em julgado, na qual a substituição da
pena foi concedida. Conclui postulando o provimento do agravo para que seja
cassada a decisão monocrática, com recolhimento do mandado de prisão já
expedido, determinando-se a realização de diligências para que se encontre o
novo endereço do agravante, com abertura de vista à Defensoria Pública (fls.
03/07).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo a manutenção da decisão atacada (fls. 45/47).
A decisão atacada foi mantida (fls. 48).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Ednilson Andrade Arraes de Melo, se pronunciou pelo desprovimento
do agravo defensivo, com a mantença da decisão monocrática, nos termos em
que foi proferida (fls. 62/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003709-34.2020.8.26.0037 -Voto no 43.233
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, o presente recurso não pode prosperar.
Por primeiro observa-se que não foi adequadamente
instruído, à míngua de juntada de boletim informativo, ou de ficha
correspondente ao agravante.
Todavia, dos informes constantes da própria minuta
recursal, bem como da certidão de fl. 09, depreende-se que o agravante não
foi localizado no endereço fornecido no processo que ensejou sua
condenação, já que a rua indicada não contém o número correspondente ao
imóvel em que ele disse residir, conforme certidão de fl. 09.
E ao contrário do quanto alegado na minuta recursal, em
atendimento a requerimento da Defesa, a fl. 13, foi determinada busca pelo
endereço do agravante, o que se repetiu na determinação judicial de fl. 17,
resultando no endereço constante do documento de fl. 14, consistente em
número de uma caixa postal na Comarca, tão somente, bem como na certidão
negativa de fl. 18.
Assim, não há que se falar na nulidade da citação editalícia
levada a efeito a fl. 11, já que se esgotaram, em sede de execução, todas as
possibilidades de localização do agravante.
Despicienda se mostra a reclamada intimação precedente à
conversão das penas restritivas em aflitivas, diante da óbvia impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003709-34.2020.8.26.0037 -Voto no 43.233
5
de ser levada ao feito, e ainda por ausência de previsão legal, somente
havendo de se proceder à reconversão em aflitiva, quando observado o não
cumprimento nos termos em que foi estabelecida. Nesse sentido:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida
em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus
incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou
programa em que deva prestar serviço”.
A jurisprudência é farta em embasar a decisão imposta em
Primeiro Grau, para a qual não há, inclusive, a obrigatoriedade de intimação
editalícia, a qual, no presente caso, se mostra como cautela adicional do
julgador:
-
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CONVERSÃO
PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA VEPEMA. REVOGAÇÃO
PELO JUÍZO DA VEPERA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
OBRIGAÇÃO
DO
CONDENADO
EM
MANTER
SEU
ENDEREÇO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU
NÃO REVEL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I -
Correta a decisão que determinou a conversão provisória da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão de o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003709-34.2020.8.26.0037 -Voto no 43.233
6
não ter sido localizado no endereço constante dos autos para dar
início ao cumprimento das penas restritivas de direitos. Incumbe
ao condenado manter seu endereço atualizado nos autos da
execução penal, nos termos do art. 367 CPP. II - A intimação
editalícia somente é exigível se decretada a revelia do réu na ação
penal.
III
-
Recurso
provido.

(TJ-DF
20160020493850
0052348-67.2016.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data
de Julgamento: 09/03/2017, 3a TURMA CRIMINAL, Data de
Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 388/396).
Assim sendo, não há como se atender ao pleito defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em prol
de Marcelo Fernandes Barbosa, mantendo-se, por seus fundamentos, a
decisão proferida.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR